Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708182-38.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCA ELIZABETH DA COSTA PEIXOTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização material e moral em decorrência de fraude bancária, perpetrada mediante ligação de terceiro, que se passou por funcionário do Banco, e orientou que a vítima instalasse aplicativo no celular. 2. A mera repetição no recurso de argumentos expostos na inicial não implica em violação à dialeticidade, visto que estão claras as razões pelas quais a parte requer a reforma da sentença. 3. No caso sob exame, a Apelante foi induzida ao engano por meio de técnica de engenharia social denominada pelo Banco como “spoofing”, em que o agente fraudador se passa por funcionário do Banco, escondendo o número de telefone na chamada, e pede para a vítima instalar aplicativo no celular. 3.1. Em que pese o descuido da consumidora em digitar senhas após ligação de suposto funcionário do Banco, o caso dos autos amolda-se ao conceito de fortuito interno que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). 4.1. Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. Não é possível imputar a responsabilidade à consumidora, pois demonstrado que, além da ligação fraudulenta recebida, a transferência impugnada se deu em valor incompatível com as transações bancárias que a cliente costuma fazer. 5. Não há razão para falar em enriquecimento ilícito da Autora no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, pois o que ela quer é apenas o reembolso de uma transferência que não fez. 5.1. Quanto aos danos morais, no entanto, não estão configurados, haja vista que, apesar de ter sido vítima de uma fraude e em que pese a instituição financeira ser responsável por fortuito interno (Tema 466 do STJ e súmula 479), a cliente digitou suas senhas, agindo de modo desatento aos inúmeros avisos de golpe divulgados pelos Bancos. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando, em suma, que a decisão resistida não teria considerado uma série de questões fáticas apresentadas nos autos as quais, em seu entendimento, configuram danos morais a ensejar a condenação da instituição financeira recorrida também nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB – OAB/DF 666.666. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Por meio da petição de ID 63149678, o recorrido apresenta comprovação do pagamento da condenação por danos materiais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, uma vez que o órgão colegiado, após sopesar as provas dos autos, concluiu pela inocorrência de danos morais indenizáveis no caso em exame, devido à conduta negligente da recorrente em fornecer seus dados pessoais, tornando possível o cometimento do crime. Destarte, alterar essa conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 63149678, porquanto a parte recorrida apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB – OAB/DF 666.666. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017